Tribunal: TJES
Processo: 0089335-77.2010.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0089335-77.2010.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ELISA BENVINDA AVANCINI e outros (2)

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089335-77.2010.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: ELISA BENVINDA AVANCINI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

ACÓRDÃO

EMENTA: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. ART. 924, II, CPC. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO EXEQUENTE.
VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM
. APLICAÇÃO DE MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. ART. 80, I, CPC. CONDENAÇÃO DE OFÍCIO À INDENIZAÇÃO E DESPESAS. ART. 81, CPC. INEXISTÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou extinta a execução de título extrajudicial, por satisfação da obrigação, e condenou o exequente por litigância de má-fé, com multa de 2% sobre o valor da causa e determinação de liberação da quantia bloqueada ao executado.

II. Questão em discussão

A controvérsia recursal consiste em definir: (i) se houve extinção indevida da execução, à luz do art. 924, II, do CPC; (ii) se a condenação por litigância de má-fé encontra respaldo jurídico; (iii) se a determinação de liberação dos valores foi precipitada; e (iv) se houve julgamento extra petita na condenação às despesas relacionadas a honorários.

III. Razões de decidir

O exequente declarou expressamente a satisfação do crédito e requereu a extinção da execução, não podendo, em momento posterior, adotar conduta contraditória para pleitear novo bloqueio de valores, sob pena de violação à boa-fé objetiva e ao princípio do
venire contra factum proprium.

A conduta justifica a condenação por litigância de má-fé, nos termos do art. 80, I, do CPC, cabendo ao magistrado aplicar de ofício a multa prevista no art. 81, caput, do CPC.

A condenação ao pagamento de despesas e honorários não configura julgamento extra petita, pois decorre do próprio texto legal que autoriza a condenação
ex officio.

IV. Dispositivo e tese

Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. A declaração de satisfação da obrigação pelo exequente impede, por força da boa-fé objetiva, a adoção de conduta contraditória tendente à continuidade da execução. 2. A condenação por litigância de má-fé, com multa, indenização e despesas, pode ser imposta de ofício pelo magistrado, não configurando julgamento extra petita.”

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0089335-77.2010.8.08.0035

APELANTE: BANCO BRADESCO S/A

APELADOS: ELISA BENVINDA AVANCINI E OUTROS

JUÍZO PROLATOR: 4ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Trata-se de apelação interposta por BANCO BRADESCO S/A contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha/ES, que, nos autos de execução de título extrajudicial (Proc. nº 0089335-77.2010.8.08.0035), julgou extinta a execução, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e, ainda, condenou o exequente ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 2% sobre o valor da causa, além de determinar a imediata liberação da quantia bloqueada em favor do executado.

Em suas razões recursais (ID nº 10615202), o apelante sustenta, em síntese, que: (i) a extinção da execução, nos termos do art. 924, II, do CPC, foi decretada de forma indevida, porquanto não se configurou a satisfação integral da obrigação exequenda; (ii) a condenação por litigância de má-fé carece de respaldo fático e jurídico, inexistindo qualquer conduta que pudesse ser enquadrada nas hipóteses do art. 80 do CPC; (iii) a ordem de liberação imediata da quantia bloqueada em favor do executado mostra-se precipitada e prejudicial, sobretudo diante da ausência de comprovação do adimplemento do débito exequendo.

Ao final, requer o apelante a reforma integral da sentença, para que seja afastada a extinção da execução, excluída a penalidade por litigância de má-fé e mantida a constrição judicial até a efetiva satisfação da obrigação.

Na origem, a execução foi ajuizada em 2010. Posteriormente, em outubro de 2019, houve bloqueio de valores via sistema BacenJud, oportunidade em que o exequente manifestou-se expressamente pela satisfação da execução, pugnando pela extinção processual (fls. 218/219). Reiterou tal manifestação em petição posterior (fls. 226/229), reconhecendo a quitação do débito e pleiteando apenas a expedição de alvará para levantamento dos valores.

Contudo, em momento subsequente, o exequente passou a adotar postura contraditória, requerendo novo bloqueio de valores pelo sistema SISBAJud, não obstante já houvesse declarado a satisfação da obrigação. Tal conduta levou o magistrado a concluir pela caracterização de
venire contra factum proprium
, com ofensa ao princípio da boa-fé objetiva, fundamento que justifica, inclusive, a aplicação da penalidade por litigância de má-fé (CPC, art. 80, I).

Com efeito, o reconhecimento anterior da satisfação do crédito, mediante pedido de levantamento e declaração expressa de extinção da execução, não pode ser ignorado posteriormente, sob pena de evidente violação à estabilidade e lealdade processual.

É firme, no âmbito do STJ, a compreensão de que é vedado o comportamento contraditório venire contra factum proprium), a impedir que a parte, após praticar ato em determinado sentido, venha a adotar comportamento posterior contraditório (AgInt nos EDcl no REsp 1.759.517/SP, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 5/9/2022, DJe de 12/9/2022).

No mesmo sentido, a doutrina processual evidencia que “a boa-fé objetiva impõe aos sujeitos processuais o dever de coerência, de modo que a parte não pode, em momento posterior, contrariar conduta anterior que induziu confiança na contraparte” (MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Novo Código de Processo Civil Comentado. 3. ed. São Paulo: RT, 2017, p. 263).

Diante disso, não há como acolher a insurgência recursal, pois a sentença recorrida, ao reconhecer a extinção da execução pela satisfação da obrigação (CPC, art. 924, II), bem como ao aplicar a multa por litigância de má-fé (CPC, art. 81, caput), encontra-se em plena consonância com a legislação aplicável, a doutrina e a jurisprudência dominante.

O apelante sustenta nulidade parcial da sentença por suposto julgamento extra petita no capítulo que o condenou ao pagamento de “despesas relacionadas a honorários que porventura tenha efetuado”, argumentando (i) inexistir requerimento da parte contrária, (ii) falta de especificação do tipo de honorários e do respectivo
quantum
e (iii) impossibilidade de reembolso de honorários contratuais à luz da jurisprudência.

O art. 81 do CPC dispõe que: “Art. 81. De ofício ou a requerimento, o juiz condenará o litigante de má-fé a pagar multa, que deverá ser superior a um por cento e inferior a dez por cento do valor corrigido da causa, a indenizar a parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu e a arcar com os honorários advocatícios e com todas as despesas que efetuou.”

Assim, não se trata de hipótese de julgamento extra petita, na medida em que o próprio dispositivo prevê a possibilidade de condenação de ofício.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação. Deixo de fixar honorários advocatícios por nao terem sido estabelecidos na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão presencial de julgamento - 10/11/2025 a 14/11/2025:

Acompanho o E. Relator.